Tribunal: TJPA
Processo: 0064693-86.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0064693-86.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALYSSON FERREIRA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. RECONHECIMENTO, EM CONSEQUENCIA E DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder, em parte, provimento à apelação, reconhecendo, consequentemente e de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0064693-86.2015.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: ALYSSON FERREIRA MARTINS
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alysson Ferreira Martins, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há
, ipsis litteris
:
Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de novembro de 2015, por volta das 11h30, no bairro do Distrito Industrial, neste município, o acusado trafegava da motocicleta Honda Fan 125, cor prata, placa QDF 3109, quando foi abordado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento ostensivo, na oportunidade foi constatado que o veículo apresentava registro de roubo, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, fls. 21 do IP.
Motivo pelo qual, o acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, a vítima não o reconheceu como um dos suspeitos que praticaram o crime de roubo, contudo, o acusado negou o fato delituoso.

Houve o recebimento correlato (fls. 17 a 18).

Em audiência de instrução e julgamento, apresentou-se resposta com reservas de mérito para a ocasião das alegações finais, ouviu-se 01 (uma) testemunha (policial militar) e se interrogou o apelante (fls. 19 a 21).

As partes apresentaram memoriais (fls. 35 a 38 e 42 a 48).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do crime disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 112 (cento e doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 49 a 52).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 63 a 68):
Assim, requer-se o reconhecimento da
INÉPCIA DA DENÚNCIA
e a
CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
e, eventualmente, se assim não se entender, postula-se seja a pena-base diminuída, com seus posteriores reflexos,
DIMIUINDO-SE EM 3/8 A PENA-BASE
, fazendo-se
RETIRAR A AGERAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 69 a 74).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 77).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e provido parcialmente, para que seja reformada a dosimetria da pena (fls. 81 a 85).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

O Código de Processo Penal prevê em seu artigo 41:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In casu,
a peça acusatória descreve sem máculas as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao apelante, com a devida qualificação, permitindo o exercício da ampla defesa no âmbito do processo penal.

Assim sendo, não procede,
data máxima venia
, a preliminar de nulidade arguida no apelo.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2. No caso dos autos, não se constata na vestibular qualquer defeito capaz de dificultar ou impedir o exercício do direito de defesa pelo paciente, tendo o Ministério Público consignado que, na qualidade de proprietário da empresa Núcleo Comércio de Teleinformática e Elétrica Ltda., no exercício de suas atividades, adquiriu e recebeu, em proveito próprio e sabendo de sua origem ilícita, cabos telefônicos subtraídos da Telemar Norte S/A, narrativa que atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se lhe garanta o exercício da ampla defesa e do contraditório.
(...)
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA DO ATO QUE ACOLHE A INICIAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória. 2. Na espécie, ainda que de forma sucinta, o magistrado singular explicitou as razões pelas quais admitiu a deflagração da ação penal, o que afasta a mácula suscitada na impetração.
(HC 456.651/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

03 - DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do ato impugnado, extraio (fl. 49, verso):
Em que pese a negativa do acuado, a versão por ele apresentada não pôde ser confirmada pelas declarações dos policiais que o abordaram, pelas testemunhas ouvidas, nem por quaisquer elementos trazidos aos autos.
Dessa feita, o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante di acusado, aliado aos depoimentos acima mencionados, evidenciam a prévia ciência do réu sobre a procedência ilícita do automóvel localizado em sua posse, não subsistindo o pleito absolutório.
Destarte, conforme entendimento já pacificado na Jurisprudência, tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse...

Apreendo, pois, que o juiz sentenciante - o qual não é obrigado a enfrentar todas as teses expostas pelas partes - motivou adequada e suficientemente seu convencimento, estando escorreito, inclusive, seu posicionamento de que inexistem, nos autos, elementos probatórios concernentes à alegada boa-fé do ora apelante.

Destarte, não há como acolher a tese de desclassificação do fato para a modalidade culposa.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.
- Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ.
- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito.
- No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

04 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Na primeira fase, o magistrado
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez inidôneos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social da agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto e porque nem mesmo condenações transitadas em julgado são fundamentos apropriados para inferi-la
(AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)
.

Nesse contexto, ausente a negativação de qualquer circunstância judicial, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância atenuante a ser considerada; mas, em razão do acertado reconhecimento da agravante da reincidência, até mesmo porque, em 2011, o apelante já cumpria pena perante o juízo da execução (fls. 29 a 34), acrescento à pena-base 1/6 (um sexto); pois, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, desse modo, tem entendido a jurisprudência pátria. Remanesce, portanto, a
reprimenda intermediária em 01 (um) ano e 06 meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em
01 (um) ano e 06 meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, cujo valor unitário preservo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Apesar da reincidência do apelante, em razão da quantidade da punição a ele imposta e da valoração favorável a si quanto aos vetores do artigo 59 do Código Penal, aplico-lhe o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Eis o teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: ¿É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto (sic) aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais¿.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

05 - DA PRESCRIÇÃO

Diante desse novo contexto, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Ora, a sentença (fls. 49 a 52), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 01/08/2016 e publicada em 11/08/2016, primeiro ato subsequente (fl. 55, verso), restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena restritiva de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal) - contagem esta que se inclui o dia do começo (artigo 10 do Código Penal)

Dali, até o final desta sessão de julgamento, passaram-se mais de 04 (quatro anos).

Logo, o direito de punir do Estado para o crime em apreço esvaiu-se no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação, concedo-lhe, provimento, em parte, no sentido de reformar a dosimetria da pena do apelante. Reconheço, consequentemente e de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente, o que enseja, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator